Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701935-47.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APARECIDA ALMEIDA BOMFIM RECORRIDO: PHILCO ELETRONICOS SA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto os extratos bancários juntados pela parte autora não condizem com a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Fica intimada a recolher as custas e o preparo, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator